Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734797-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS AGRAVADO: LAISA MOREIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS contra decisão proferida na ação cominatória, com pedido de tutela de urgência, cumulada com danos morais proposta por LAISA MOREIRA SANTOS, que deferiu a tutela provisória de urgência para compelir a agravante e a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL à cobertura de cirurgia bariátrica reparadora. A agravante sustenta, em síntese, que não há probabilidade do direito ante a inexistência do dever de cobertura para procedimentos fora do rol da ANS. Aduz que o procedimento pretendido é puramente estético, conforme avaliação realizada por sua auditoria médica, e que para este tipo de procedimento consta expressa previsão contratual de exclusão. Argumenta que não foi demonstrado o perigo do dano, em razão de nenhum relatório médico apontar a urgência ou emergência na realização dos procedimentos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Preparo realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que a matéria em debate está afetada nos Recursos Especiais no. 1.870.834/SP e no. 1.872.321/SP (Tema 1069), com ordem de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o tema, excetuada a concessão de tutelas de urgência, que é o caso, razão por que possível a apreciação. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: Para o tratamento das moléstias que a acometem, à autora foi prescrito o procedimento descrito no relatório médico de id. 167161391. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde, DEFIRO em parte a liminar requerida, determinando às corrés que, no prazo de 10 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeiem à autora o procedimento "sub judice", tal como prescrito no aludido relatório. No relatório médico mencionado na referida decisão, consta que a agravada foi “submetida à gastroplastia (by-pass) para tratamento de obesidade mórbida e suas comorbidades associadas no dia 16/12/2021”, e evoluiu com o seguinte diagnóstico: abdome em avental com diástase de músculos retos abdominais, ptose mamária assimétrica, distrofias cutâneas e lipodistrofias em mamas, abdome, regiões torácicas posteriores, lombares, crurais, coxas e glúteos, transtorno misto ansioso e depressivo, transtorno dismórfico corporal (CID: E88.1, N64, E65, E66, N62, M62.0, L30, L26, F41.2, F45.2). Os procedimentos cirúrgicos recomendados foram os seguintes: (i) dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de diástases de músculo retos abdominais e suspensão de região pubiana; (ii) reconstrução da mama com prótese; (iii) toracoplastia infra-axilares e dorsal bilateral; (iv) dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea; (v) correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas. A justificativa para a urgência na realização dos procedimentos foi apresentada nos seguintes termos: “o caráter de urgência para a autorização se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de inesperados desfechos fatídicos, já relatados em diversos trabalhos em literatura médica (...)”. Em caso similar já me posicionei no sentido de que a cirurgia plástica pós-bariátrica apesar de ser útil e necessária, em regra, é desprovida de urgência ou emergência, uma vez que não há risco para a saúde física do paciente. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1725500, 07170018220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso, o relatório médico que subsidiou os fundamentos da decisão agravada não traz elementos que comprovem a urgência ou emergência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente (agravada). Quando menciona o possível desfecho fatídico, baseia-se em “diversos trabalhos em literatura médica”, e não em evidências científicas de casos concretos. Portanto, nessa análise inicial, não vislumbro a presença do perigo de dano. Quanto à probabilidade do direito, é necessário analisar de forma mais detalhada, contudo, observo que o rol dos procedimentos e eventos em saúde definidos pela ANS não prevê assistência para cirurgia plástica de remoção do excesso de pele decorrente de pós-bariátrica (art. 10, IV, da Lei 9.656/98), apesar de reconhecer que alguns julgados entendem que se trata de mero desdobramento da cirurgia originária (bariátrica). Assim, nessa análise inicial, não verifico a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano a justificar a realização dos procedimentos cirúrgicos. Diante do exposto, DEFIRO a liminar requerida para suspender os efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo "a quo". Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator